Tribunal: TJDFT
Processo: 0726085-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe AP – Apelação Cível Autos no 0726085-46.2019.8.07.0001 Apelantes: Rose Cristina Bonilha Oscar Francisco Stein Ibero Empreendimentos Imobiliários Ltda Apidano Empreendimentos Imobiliários Ltda Apelados: Os mesmos Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas sociedades empresárias Apidano Empreendimentos Imobiliários Ltda e Ibero Empreendimentos Imobiliários Ltda (Id. 17934297) e por Oscar Francisco Stein e Rose Cristina Bonilha (Id. 17934305) contra a sentença (Id. 17934289), proferida pelo Juízo 13a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Verifica-se que o comprovante de pagamento do valor simples do preparo alusivo ao recurso manejado pelas sociedades rés foi acostado aos autos aos 9 de junho de 2020 (Id. 17934302 e Id. 17934303), dezoito dias após a interposição da apelação (Id. 17934297). De acordo com o art. 1007, §4o, do CPC, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo deve ser intimado para efetuar o pagamento em dobro, sendo reconhecida, no caso de descumprimento, a deserção. Feitas essas considerações, às apelantes Apidano Empreendimentos Imobiliários Ltda e Ibero Empreendimentos Imobiliários Ltda para que providencie o recolhimento da quantia faltante do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, com o intuito de atender à previsão do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator